Tribunal: STF
Processo: Pet 11422
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Fabio Cardoso do Nascimento, por meio do qual requer a extensão à Apelação Criminal nº 0502138- 78.2018.4.02.5101, em trâmite na 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht. 



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “A ação penal nº 0502138-78.2018.4.02.5101, foi originada a partir da denominada Operação “Cadeia Velha”, deflagrada pelo Ministério Público Federal em novembro de 2017, tendo como alvos principais os então deputados estaduais Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo. 



    Na ocasião, também foram denunciados assessores e personagens que, de alguma forma, possuíam relação com algum dos três parlamentares mencionados. Neste rol, encontra o ora Requerentes. 



    A exordial acusatória afirma, em síntese, que Fábio Cardoso seria um dos operadores financeiros do ex-deputado estadual Paulo Melo, parlamentar para quem trabalhava há mais de 20 (vinte) anos, à época, imputando-lhe a prática do delito de corrupção passiva (Fatos 2 e 5), além de pertencimento à organização criminosa (Fato 9). 



    Basta um breve relancear de olhos na denúncia para se constatar que, no intuito de legitimar o enredo acusatório, o Parquet Federal se utilizou, exaustivamente, do Acordo de Leniência da Odebrecht, conforme se verifica às fls. 39 da inicial):



    (...)



    Não obstante todo o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal ter sido no sentido de que o ora Requerente não poderia ter participado de empreitada criminosa alguma, o eminente Magistrado da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em 28.03.209, proferiu sentença condenatória acatando as premissas acusatórias, condenando Fábio Cardoso à duríssima pena de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A partir da leitura da sentença, é possível concluir que o Juízo de primeiro grau tratou da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção ativa e passiva descritos no Fato 2, baseando-se nos elementos alegadamente extraídos do sistema de informática Drousys, que, conforme cediço, veio à tona com a homologação do Acordo de Leniência celebrado pelo Grupo Odebrecht. Veja-se:



    (...)



    Apenas para melhor contextualizar o estágio em que se encontra o processo nº 0502138-78.2018.4.02.5101, no dia 15.08.2022, em sede de recurso de apelação, o eminente Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou o declínio de competência para a Justiça Estadual, diante da inobservância do princípio do juiz natural, tendo como parâmetro o que foi decidido no habeas corpus nº 161.021, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, de forma que restaram anulados todos os atos decisórios praticados pela 7ª Vara Federal Criminal/RJ, inclusive o recebimento da denúncia.



    (...)



    Vossa Excelência concedeu, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP, em favor de para declarar a imprestabilidade, quanto a Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à ação penal 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht) e 5046672-17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP e na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, respectivamente (peça 1.028). 



    Isso porque restou demonstrada (i) a ampla utilização dos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht naquelas acusações e (ii) o fato de as denúncias se lastrearem, exaustivamente, nos elementos indiciários provenientes dos sistemas informáticos da referida empresa. 19 



    A bem da verdade, as razões expostas por Vossa Excelência nas decisões proferidas no presente feito se aplicam perfeitamente à hipótese do ora Requerente, no âmbito da ação penal decorrente da Operação “Cadeia Velha”, que fora especialmente lastreada em elementos de prova obtidos do sistema informático Drousys, oriundo do Setor Operações Estruturadas da Odebrecht, do qual se teve conhecimento a partir do Acordo de Leniência celebrado pela referida empreiteira, sendo possível a aplicação da mesma solução jurídica.



    Ao fio do exposto, pede-se, respeitosamente, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida monocraticamente por Vossa Excelência, acostada à peça nº 683, ratificada pelo acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Pretório Excelso, acostado à peça nº 1.032, para que: 



    (i) seja declarada a imprestabilidade dos elementos de prova alegadamente extraídos do sistema informático da Odebrecht, denominado Drousys, relativamente ao processo nº 0502138- 78.2018.4.02.5101, que atualmente tramita na 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinando-se o seu trancamento. 20 



    (ii) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não coadune com o pleito formulado na via do pedido de extensão, pugna-se pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do item acima. 



    (iii) Por derradeiro, na hipótese de indeferimento dos pleitos anteriores, requer seja reconhecida a ilicitude dos elementos probatórios já mencionados, a fim de que seja determinado seu desentranhamento dos autos da ação penal nº 0502138-78.2018.4.02.5101, com base no artigo 157, do CPP, e, em seguida, seja reavaliada pelo juízo competente se há justa causa para o prosseguimento da persecução penal.”



    Ao analisar estes pedidos, o ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, solicitou informações à autoridade apontada como reclamada (e-Doc 10), que foram prontamente prestadas (e-Doc 12).



    Cumpre salientar, ainda, que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, como referido alhures, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos com as informações solicitadas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto que os pedidos protocolados por Aldo Guedes Álvaro (Petições STF nºs 60670/2023 e 60678/2023), tal como por ele mesmo reconhecido, dizem respeito a autos diversos, razão pela qual nada há a prover quanto a eles.



    Pois bem, ao tomar contato com o processo, pude verificar, por dever de ofício, que há pedido formulado pelo requerente e ainda não apreciado, razão pela qual os autos foram a mim encaminhados pela Secretaria Judiciária. 



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão recentemente proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    ‘Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc., e, ainda, pelos laudos periciais produzidos no curso do Inquérito Policial, tais como o Laudo nº 1.127/20 (ID 2802575 pag. 4 a pag. 21), o Laudo nº 2.598/17 (ID 2802572 pag. 21 a 26) e o Laudo nº 288/2018 (ID 2802572 pag 35 a pag 37), além da Informação Policial nº 21/20 (ID 2802569 pag. 135 a ID 2802572 pag 6), entre outros.



    [...] 



    No caso em comento, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de capitais restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, com os depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc. 



    [...] 



    A prova documental coligida aos autos, especialmente, planilhas com a descrição de valores, senha e codinomes, e mensagens entre os executivos do Grupo ODEBRECHT, foi submetida à perícia forense no inquérito policial que instrui a presente ação penal, conforme laudo nº 1127/2020 juntado às fls. 1004/1012 dos autos físicos. A perícia forense realizada nos sistemas MyWebDayB e Drousys foi produzida de forma válida e lícita, em atendimento ao disposto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019 e atestou a integridade dos arquivos constantes dos bancos de dados da empresa ODEBRECHT, bem como confirmou a existência dos registros dos pagamentos realizados em 2010 e 2014’ (doc. eletrônico 1.176, fls. 2-10, grifei). 



    Como se vê, tanto nos precedentes acima explicitados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, ‘a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes.’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.



    Visto isso, examino a possibilidade da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo deste pedido de extensão em reclamação, conforme aventado pela defesa do requerente. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    Tal ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antônio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Assim, e tendo em conta todo o exposto, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar a Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.”  



    Verifico que o ora requerente responde a imputações penais que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira.



    Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados em diversas oportunidades na exordial acusatória e nas decisões judiciais que se seguiram. 



    Com efeito, observa-se que a sentença condenatória (e-Doc. 4) possui lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente do sistema Drousys, o qual era utilizado pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”. 



    No total, a sentença contém 28 referências ao mencionado sistema ao longo das suas 196 páginas (e-Doc. 4).



    Ademais, em que pese referida sentença condenatória tenha sido anulada por acórdão do TRF2 (e-Doc 5), diante da declinação da competência para a Justiça Estadual, persistem nos autos os mencionados elementos de provas que devem ser extirpados nos termos acima mencionados.



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do sistema Drousys, integrante do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente